Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-09.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-09.2023.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A VIDA. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE COM DIGNIDADE. REORMA DE HOSPITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTENCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL. INOCORRENCIA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Concórdia do Pará a promover a estruturação da Unidade Básica de Saúde – Menino Jesus e aplicando a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de trinta dias.

II-

Os cidadãos devem ter acesso integral a todos os serviços oferecidos pelo SUS, que vão desde exames básicos até cirurgias complexas, como as de transplantes de órgãos. Além do atendimento básico, com consultas, exames médicos e internações, e o SUS também deve trabalhar de maneira preventiva, com vigilância sanitária, campanhas de vacinação, fiscalização de alimentos e registro de remédios.

III-

Compulsando os autos, verifiquei que o Ministério Público instruiu a exordial com
documentos e informações que comprovam que a UBS – Menino Jesus do Município de Concórdia do Pará não apresentava uma mínima infraestrutura, e tampouco o tratamento adequado para receber os pacientes daquela comunidade, ou realizar procedimentos.

IV-

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

V-

Havendo direito subjetivo fundamental violado, a alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível não merece acolhimento, pois existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público;

VI-

Quanto às
astreintes
arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

VII-

Recurso de apelação conhecido e improvido.

VIII-

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e
negar
provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e
seis
dias do mês de
fevereiro
de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 2
6
de
fevereiro
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inicial, e o faço extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, CONFIRMO a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (ID 85647440).

Neste diapasão, note-se que não restou devidamente comprovado nos autos o cumprimento da tutela de urgência supracitada, haja vista que, em que pesem os argumentos e fotos apresentados pelo Requerido (ID 89819878, pgs. 2 a 5), verifica-se ausente no feito documentação técnica hábil a comprovar a realização dos reparos necessários na unidade de saúde, entre os quais se destacam estrutura hidrossanitária e elétrica adequadas, mediante autorização dos Bombeiros Militares, solução das infiltrações, sala de odontologia adequada, com projeto arquitetônico básico, salas de farmácia e vacina adequadas, armazenamento de resíduo sólido adequado, e pintura, ou a alocação da USF Menino Jesus em outro prédio adequado.

Além disso, não se verifica no feito a apresentação dos documentos determinados na decisão (ID 85647440), quais sejam,
1) Cópia de Manual de Boas Práticas e POP’s atualizado; 2) Cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS atualizada, para que seja

implementada e iniciada a execução do plano com acondicionamento, manejo e destino final de resíduos de saúde de maneira adequada; 3) Cópia do certificado de limpeza e higienização dos condicionadores de ar; 4) Cópia do certificado de higienização e desinfecção da caixa d’água; 5) Cópia do laudo de análise físico-química da água para consumo humano; 6) Certificado de

desratização e desinsetização; 7) Cópia do habite-se (vistoria anual dos bombeiros); 8) Cópia do PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

Assim sendo, APLICO multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de trinta dias, nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0804960-96.2023.8.14.0000 (ID 90522419).

Na mencionada ação (id nº
16010175 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que instaurou o procedimento administrativo 000287-139/2022 para acompanhar a política pública de saúde do município e as condições de funcionamento dos hospitais e unidades de saúde familiar.

Asseverou que foi constatado, em uma vistoria, que a UBS do Bairro Menino Jesus se encontrava deteriorada, em péssimo estado.

Alegou que foi apurado que se tratava de prédio alugado e que solicitou que o município adotasse providências junto ao proprietário, no que diz respeito a estrutura física do local.

Sustentou que foi solicitado ao GATI MPPA que realizasse vistoria no imóvel a fim de subsidiar a presente ação, e o engenheiro do corpo técnico do MPPA concluiu, por meio da análise técnica 1354/2022, que o estado da edificação é ruim, considerando a climatização, salubridade e iluminação; o espaço não é adequado a necessidade do prédio; as instalações hidrossanitárias e elétricas não são adequadas; há indícios de infiltração; pinturas são ruins, as esquadrias são ruins; gerenciamento de resíduos ilegal, em saco impróprio, exposto e sem controle; o espaço é improvisado e inadequado, e, por fim, não atende a prevenção de incêndio.

Salientou que há um ano a Secretaria Municipal de Saúde tem ciência de irregularidades da USF-Menino Jesus, contudo não adotou nenhuma medida para solver as inúmeras irregularidades detectadas em diversas inspeções.

Ressaltou que o Município paga aluguel para um prédio em péssimas condições, logo, é um desperdício do dinheiro público.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
16010196 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Concórdia do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº
16010199 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz que o objetivo do princípio da separação dos poderes
é estabelecer a harmonia e o bom andamento da democracia, cabendo ao Executivo e Legislativo à execução e debate sobre o orçamento público, e ao primeiro, a execução desse orçamento por meio de políticas públicas, ao Judiciário, cumpre a garantia das determinações estabelecidas na lei.

Assevera que
o MP busca obrigar, em um prazo exíguo, a reforma da Unidade Básica de Saúde – Menino Jesus, em clara tentativa de usurpação da função do Poder Executivo, avaliando mérito administrativo de conveniência e oportunidade, o que não pode ser admitido no Ordenamento Jurídico.

Alega que
a referida situação, supostamente irregular, como relatada na exordial do MP, em nenhum momento foi ignorada pelo Poder Público Municipal, todavia, ação não é de fácil execução como sugerido pelo Parquet estadual, em contrário, além da observância do orçamento, há a necessidade de observância do procedimento licitatório, mesmo no caso de dispensa, em todas as fases da obra, ou ainda, a viabilidade de reforma do espaço, isto é, avaliar a melhor alocação dos recursos públicos.

Sustenta que não pode o Poder Judiciário determinar a realização de despesa extra, ou seja, não prevista na lei orçamentária anual, uma vez que implica na direta afronta às normas de proteção ao orçamento público, mesmo que se esteja falando em garantia de direitos difusos e coletivos. Então, da mesma forma, não pode o Poder Judiciário impor despesa à Fazenda Pública Municipal, sob pena de causar graves danos às contas públicas, principalmente em municípios pequenos como o de Concórdia do Pará.

Declara que a tentativa de obrigar o Município com as determinações da decisão, sem plano orçamentário, bem como, todas as cautelas administrativas necessárias para a realização de obra pública, afronta diretamente as normas supracitadas.

Informa que apesar das necessidades serem ilimitadas, a uma impossibilidade jurídica e financeira de o Estado, de uma só vez, concretizar todo o rol de garantia e direitos fundamentais, e essa impossibilidade jurídica e financeira, a doutrina e jurisprudência chamaram de reserva do possível.

Relata que não é razoável/proporcional conferir, de forma imediata, as exigências propostas pelo recorrido, tendo em vista que há uma necessidade de programação orçamentária para isso, além de ter a Administração Pública o dever de realizar um processo licitatório para cumprir estas exigências, caso contrário descumprirá o ordenamento jurídico.

Expõe que não restam dúvidas acerca da impossibilidade de imposição de multa em face do Recorrente, pelas razões trazidas à baila, além do que a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não somente o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
16010202 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
16156909 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
16182800 - Pág. 1)
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Município de Concórdia do Pará a promover a estruturação da Unidade Básica de Saúde – Menino Jesus e
aplicando a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de trinta dias.

Inicialmente, friso que a Constituição Federal é a principal norma do ordenamento jurídico brasileiro, e assegura o direito à saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos que aqui residem.

Ressalta-se que
a Constituição Federal estipula no art.196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange a esse direito, se efetivaria por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 (que regulamenta o SUS no Brasil) assegura isonomicamente a universalidade, a integralidade, a equidade e o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, além de testificar que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

O Sistema Único de Saúde foi criado a partir da Constituição de 1988 quando concedido aos cidadãos brasileiros o direito à saúde. O SUS é um sistema público de saúde, que tem como preceito o acesso integral, universal, igualitário e gratuito para toda a população brasileira – que hoje é de mais de 214 milhões de habitantes.

Os cidadãos devem ter acesso integral a todos os serviços oferecidos pelo SUS, que vão desde exames básicos até cirurgias complexas, como as de transplantes de órgãos. Além do atendimento básico, com consultas, exames médicos e internações, e o SUS também deve trabalhar de maneira preventiva, com vigilância sanitária, campanhas de vacinação, fiscalização de alimentos e registro de remédios.

Conforme a Lei nº 8.080/1990, existem alguns princípios que são basilares e fundamentais do SUS, como o princípio da integralidade, o qual está previsto no art. 7º e assevera que a assistência à saúde deve ser prestada de forma completa, abrangendo todas as ações essenciais para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, incluindo o tratamento adequado aos pacientes.

Para que os pacientes tenham uma boa recuperação, é necessário um tratamento médico adequado que atenda as necessidades dos cidadãos daquele Município, pois pode ser feita a diferença na qualidade de vida daqueles moradores.

Compulsando os autos, verifiquei que o Ministério Público instruiu a exordial com
documentos e informações que comprovam que a UBS – Menino Jesus do Município de Concórdia do Pará não apresentava uma mínima infraestrutura, e tampouco o tratamento adequado para receber os pacientes daquela comunidade, ou realizar procedimentos.

Quando se fala em saúde, espera-se que seja englobado o mínimo para que possa atender as necessidades dos pacientes, contudo, não é o que está sendo feito no Município em questão, tendo em vista as condições insalubres que se encontra a UBS e a falta de infraestrutura.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação do apelante de violação ao princípio da separação dos poderes.

No que que tange à alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Quanto às
astreintes
arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível ao Juiz,
ex officio
ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz,

de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária

cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda

Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, DJe 25/4/2017).
Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada. 2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem afastou o pedido de redução da multa diária, sob o fundamento de que houve a preclusão, diante da ausência de insurgência da parte no momento da fixação da referida cominação. Esse ponto, contudo, não foi combatido nas razões do apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 4. Ademais, não é possível examinar a alegativa de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Nesse sentido, entendo que o valor da multa fixada, em caso de eventual descumprimento, se mostra razoável e proporcional, não carecendo de reforma.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/03/2024